Tribunal: STF
Processo: AP 2136
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 1º/8/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 101).



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face da denunciada (eDoc. 107), o que deferi em decisão de 15/10/2024. 



    Em 3/9/2024, com fundamento no art. 28-A, § 10 do Código de Processo Penal, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA com o perdimento dos valores pagos e horas de serviço prestadas. Além disso, restabeleci as medidas cautelares: 



     (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 26/3/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF comunicou o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, consistente em violação da área de inclusão, ocorrido no dia 28/1/2025 (eDoc. 175).



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/3/2025 a 28/3/2025, o PLENÁRIO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, recebeu o ADITAMENTO da denúncia oferecida contra ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA, em relação aos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 177).



    Em 9/4/2025, determinei a intimação dos advogados constituídos pela ré ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA para prestar esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc. 179).



    Em 28/5/2025, foi certificado pela Secretaria Judiciária, desta SUPREMA CORTE, o decurso do prazo legal para interposição de recurso ao recebimento do aditamento à denúncia (eDoc. 196).



    A Defesa, em 17/4/2025, prestou esclarecimentos, alegando que “no dia 28/01/2025, a Acusada estava no trabalho e chegou atrasada em casa, onde deveria cumprir o recolhimento domiciliar noturno a partir das 22h, infelizmente por causa do trânsito e situações alheias a sua vontade chegou em casa por volta das 23h” (eDoc. 184).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu de forma isolada, em decorrência de atraso no início do recolhimento noturno em 28/1/2025.



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador, sem que haja notícia de descumprimento do comparecimento semanal (eDocs. 186, 187, 188, 189, 193, 195, 198, 203, 205, 206, 209).



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente